Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO FINANCIADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de cessão de direitos firmado pelos litigantes contém cláusula de resolução contratual em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias por parte do comprador, permitindo ao vendedor a rescisão do instrumento e a recuperação do bem, após notificação do comprador acerca da mora.
2. Embora a agravante apresente comprovantes de pagamentos das parcelas, fato que, em princípio, denota estar atualmente adimplente com suas responsabilidades, restou incontroverso o atraso de algumas prestações, o que deu ensejo ao ajuizamento de pedido de busca e apreensão pela credora fiduciária em desfavor do autor.
3. Em razão do descumprimento contratual, resta autorizado o deferimento de medida com vistas à reintegração do demandante na posse do bem, inexistindo motivos para conferir abusividade à cláusula livremente pactuada pelas partes, notadamente em sede de cognição limitada do agravo de instrumento.
4. Eventual alegação de adimplemento substancial deve ser precedida da regular dilação probatória perante o Juízo competente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.